Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-37.2020.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008229-37.2020.8.11.0037
APELANTE: PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator